Tribunal: TJDFT
Processo: 0737816-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737816-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Conceição de Maria Oliveira, contra decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva n. 0707077-32.2019.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal (SINPRO), em que se discutiu a incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) aos professores de educação básica do Distrito Federal, determinou a suspensão dos autos até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1169 do STJ (ID 247040152). A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o Tema Repetitivo n. 1.169/STJ não pode ser aplicado ao caso, o próprio Juízo da ação coletiva reconheceu a necessidade de liquidação individual para cada beneficiário, em consonância com o art. 534, §1o, do CPC, em detrimento da liquidação coletiva; 2) para o cumprimento individualizado de natureza heterogênea, se faz necessária a análise de documentação específica, como processos administrativos de aposentadoria e fichas financeiras; 3) o perigo de dano reside no atraso na recepção dos valores devidos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “para que seja autorizado o prosseguimento da execução individualizada já determinada pelo juízo de origem, até o julgamento final deste recurso, evitando prejuízo irreversível aos beneficiários do título executivo”. Sem razão, inicialmente, a exequente/agravante. Não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versam sobre a questão a ser decidida no Tema Repetitivo n. 1169 do STJ, qual seja: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” De se ver que a discussão versa sobre a exigência de prévia liquidação como condição para que seja dado início cumprimento individual de sentença coletiva genérica. O afastamento da suspensão tem ocorrido nos casos em que este eg. TJDFT verifica que os cumprimentos individuais têm por objeto sentenças coletivas não genéricas, distintas, portanto, do cenário delimitado no Tema 1169 do STJ. Na presente hipótese, assim constou da sentença coletiva exequenda, proferida nos autos n. 0707077-32.2019.8.07.0018: “(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida; (b) a incorporação corresponderá a um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive para aposentadorias e pensões concedidas anteriormente a vigência da Lei Distrital 5.105/2013, sempre com a observância das condições destacadas no item anterior (art. 30); (c) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação; e (d) determinar ao DISTRITO FEDERAL que nas aposentadorias futuras de professores de educação básica observe a incorporação da GAPED nos termos acima dispostos, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem, ainda que anteriormente à Lei Distrital 5105/2013. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Os valores definidos no item “c” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento de cada parcela, na seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Tema 905, 1a Seção, REsp no 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 02/03/2018 – Superior Tribunal de Justiça - STJ). (...)” (ID 242918639) E, em sede recursal, a apelação do autor (SINPRO) foi parcialmente provida, para ampliar os efeitos da sentença aos demais integrantes da carreira, não se limitando aos filiados ao Sindicato (ID 242918640). Ocorre que a própria exequente/agravante atesta a natureza genérica do título exequendo, ao sugerir que pende discussão sobre as atividades por ela desempenhadas, assim como sobre o respectivo período, o que impacta diretamente no valor devido (quantum debeatur) e afasta eventual alegação de necessidade de meros cálculos aritméticos para a sua apuração (CPC 509 § 2). Nesse sentido confiram-se trechos da petição inicial: “Tendo em vista a decisão judicial transitada em julgado, ao DF resta a condenação de incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que independente da época em que as atividades foram desempenhadas. Conforme documentação em anexo, verifica-se que o processo de aposentadoria possui poucas páginas. Em análise minuciosa do mencionado documento é possível verificar que não constam as lotações da servidora, tampouco a declaração de Gratificação de Atividade Pedagógica. Não há qualquer informação quanto as unidades escolares que a servidora atuou, tampouco as atividades desempenhadas enquanto esteve em efetivo exercício na Secretária de Educação do Distrito Federal. Ainda conforme o processo de aposentadoria citado, a servidora em questão foi admitida na Secretária de Educação em 04/03/1966 e teve a aposentadoria concedida em 07/12/1990, contabilizando 9.045 dias de exercício que convertidos em anos perfaz exatamente 24 anos e 8 meses. Apesar disso, ao compulsar as fichas financeiras e o contracheque da autora é possível observar que ela não está recebendo o percentual da GAPED de acordo ao tempo de serviço na SEE/DF. Ainda que a servidora tenha permanecido em efetivo exercício na Secretária de Educação por 24 anos, verifica-se que atualmente ela percebe o percentual relativo a 10 anos de exercício em atividades pedagógicas, ou seja, em análise prévia, entende-se que a servidora faz jus a maior percentual da gratificação que o atualmente recebido. (...)” (Grifei) (ID 242918626) Para além disso, embora a exequente/agravante tenha dado início à etapa do cumprimento de sentença, afirmou expressamente, nas razões deste recurso, a necessidade da fase de liquidação individual do título. Diante desse cenário, não vislumbro, ao menos nesta etapa processual de análise sumária, peculiaridades no presente caso que justifiquem o afastamento da suspensão determinada na origem, a fim de que se aguarde o julgamento do Tema Repetitivo n. 1169 do STJ. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator